Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único, e 485, inc. I), em razão do não atendimento à determinação judicial (emenda à petição inicial para indicação do número correto da cédula de crédito bancário, qualificação completa da parte ré e comprovação do registro do gravame).
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação de emenda à petição inicial para que fosse informado o número correto da cédula de crédito bancário, a qualificação completa da parte ré e comprovado o registro do gravame
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para emendar a petição inicial com a indicação do número correto da cédula de crédito bancário, qualificação completa da parte ré e comprovação do registro do gravame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos legais, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (CPC, art. 319, 320 e art. 321, parágrafo único).
5. Inexigível a intimação pessoal da parte autora na situação processual de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, inc. I), senão apenas para os casos em que o processo fica parado por mais de um ano ou, por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de trinta dias (CPC, art. 485, § 1o).
6. A inércia processual da parte autora em cumprir, a tempo e modo, a emenda à petição inicial com a indicação do número correto da cédula de crédito bancário, qualificação completa da parte ré e comprovação do registro do gravame, justifica a manutenção da sentença de indeferimento da petição inicial e a respectiva extinção do processo, sem apreciação do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, inc. I, §1o, 320, 321 e parágrafo único, 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1984528, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 10.4.2025; acórdão 1974549, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.3.2025.